Tribunal: TJDFT
Processo: 0722183-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722183-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE VIAGENS, TURISMO, LAZER E CULTURA DOS ASSOCIADOS FILIADOS A COBAP AGRAVADO: MARCELO THIAGO PARISE REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO THIAGO PARISE DESPACHO É certo que o requerimento de concessão de gratuidade de justiça não se limita à formulação na petição inicial (artigo 99, do CPC). Todavia, na hipótese, há elementos que demonstram ter a agravante condição de arcar com as despesas processuais na fase de conhecimento. Considerando que, na esteira do entendimento consolidado na Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, comprove a agravante, mediante documentação idônea, a modificação de sua capacidade econômica superveniente à fase de conhecimento, que autorize o deferimento do benefício. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora